Tribunal: STF
Processo: RE 217129
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE. EXTENSÃO DE ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza da vantagem estendida ao inativo demandaria o exame da legislação local, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências inviáveis neste momento processual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.